Tribunal: TJDFT
Processo: 0008107-76.2014.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Vistos etc. Transcrevo a decisão que orientou a feitura dos cálculos: O Distrito Federal peticiona pela retificação do precatório expedido, aduzindo que o cálculo da contadoria que embasou o precatório, ao utilizar o índice de juros de mora de 0,5% ao mês, está em desacordo com a Lei no 11.960/2009, combinada com a Lei no 12.703/2012, que determina a aplicação dos juros pelo índice da caderneta de poupança (id. 64013329). A contadoria judicial se manifestou, alegando que, “diferentemente do questionamento da parte, todos os cálculos apresentados pelo órgão de assessoramento foram devidamente atualizados conforme os juros de poupança, de acordo com as leis especificadas” (id. 64417731). Intimado, o DF não se manifestou. É a suma do necessário. Decido. Consoante precedentes desta Corte, “é possível a revisão do precatório expedido por força do art. 1o-E da Lei 9.494/97, desde que em momento anterior ao seu pagamento” (Acórdão 1901012, Rel. Desa. LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, j. 01/08/2024). De fato, o STJ já se manifestou, em precedente vinculante, que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária (Tema 905). Embora a contadoria judicial afirme que utilizou a referida taxa de juros, constata-se da planilha apresentada que o índice efetivamente utilizado corresponde a 0.5% ao mês. Nos termos do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC 62/2009), combinado com o art. 12 da Lei 8.177/91, com alterações da MP 567/2012 convertida na Lei 12.703/2012, o perco percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança é realizado de forma simples, correspondente a 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%. Nos demais casos, será correspondente a 70% da taxa SELIC ao ano, da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada. Quadra dizer, portanto, que os juros de mora não devem observar, de forma fixa, o percentual de 0,5% ao mês, pois conforme for a taxa Selic anual, outro poderá será o percentual de juros relativos à remuneração da caderneta de poupança. Nesse sentido, a egrégia 2a Turma Cível, em voto da lavra da Eminente Desembargadora Sandra Reves, quando do julgamento da Apelação Cível 0710830-94.2019.8.07.0018 consignou: “Como observado, o percentual de juros relativos à remuneração da caderneta de poupança e, portanto, à condenação da Fazenda Pública acerca de dívidas não tributárias, observam dois cenários diversos, a depender do patamar referente à Taxa Selic. [...] A par de tal quadro, com vênias ao entendimento perfilhado pelo douto Juízo de origem, o percentual relativo aos juros de mora do débito objeto de cobrança não deve observar, de forma fixa, o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, mas, sim, os exatos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97 c/c art. 12, II, alíneas “a” e “b” da Lei n. 8.177/91, que prevê dois diferentes percentuais para atribuição de tal encargo, a depender do patamar referente à taxa Selic fixado pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central do Brasil (BCB). Nesse sentido, colham-se os precedentes, inclusive desta Relatoria, deste e. Tribunal: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS ACESSÓRIOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. (...). APELAÇÃO DO EMBARGANTE CONHECIDA E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA EMBARGADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As pretensões condenatórias contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, seja qual for a sua natureza, consoante previsão do Decreto n. 20.910/1932. Prejudicial de mérito relativa à prescrição rejeitada. (...) 4. Consoante exegese do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC 62/2009), combinado com o art. 12 da Lei 8.177/91, com alterações da MP 567/2012 convertida na Lei 12.703/2012, o percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança são capitalizados de forma simples, correspondentes a: (I) 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; e (II) 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos. (...) 6. Recurso do embargante conhecido e desprovido. Recurso adesivo da embargada conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. (Acórdão 1228823, 07059759420178070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97 C/C ART. 12, II, DA LEI 8.177/91. 1. O STF, no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n° 870947/SE [1]), fixou a tese de que: "[...] quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; [...]" [...] 3. O inciso II do art. 12 da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. 4. Recurso, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1242802, 07047253820188070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No aspecto, ressalte-se que, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, infere-se que, desde 6/9/2017, a taxa Selic encontra-se em percentual inferior a 8,5% (oito vírgula cinco por cento), mantendo-se abaixo desse marcador desde então, o que, como observado, influencia diretamente o indexador dos juros remuneratórios da caderneta de poupança e, por conseguinte, o valor do débito objeto de cobrança nos presentes autos. A par de tal quadro, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando-se a r. sentença, determinar que os juros de mora incidentes sobre o débito correspondam à remuneração oficial da caderneta de poupança, em estrita observância aos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 c/c art. 12, II, da Lei n. 8.177/91.” (07108309420198070018 - ac. 1303401 - 2a Turma Cível – Rela Desa Sandra Reves – Pje 27/12/2020) Portanto, acolho a manifestação do Distrito Federal para determinar o retorno dos autos a contadoria, para aplicação do percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança. Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para manifestação. Por fim, conclusos.” Feitos os cálculos, o Distrito Federal e o exequente com eles concordaram. Os cálculos foram elaborados de acordo com o que foi estabelecido na decisão, e a taxa de juros observou a variação do índice incidente sobre a caderneta de poupança. Ante o exposto, homologo os cálculos para os fins legais e determino a retificação do Precatório n. 0707826-98.2022.8.07.0000. Intimem-se. Oficie-se. Nada mais havendo, arquive-se. Brasília, 11 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator